Tribunal: CARF
Processo: 10930.908079/2016-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
CONCEITO DE INSUMOS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE.
São insumos, para efeitos do inciso II do artigo 3o da lei no 10.637/2002, todos os bens e serviços essenciais ao processo produtivo e á prestação de serviços para a obtenção da receita objeto da atividade econômica do seu adquirente, podendo ser empregados direta ou indiretamente no processo produtivo, cuja subtração implica a impossibilidade de realização do processo produtivo e da prestação do serviço, comprometendo a qualidade da própria atividade da pessoa jurídica.
Desta forma, deve ser estabelecida a relação da essencialidade do insumo (considerando-se a imprescindibilidade e a relevância/importância de determinado bem ou serviço, dentro do processo produtivo, para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela pessoa jurídica) com o objeto social da empresa, para que se possa aferir se o dispêndio realizado pode ou não gerar créditos na sistemática da não cumulatividade,
Sendo esta a posição do STJ, externada no voto do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, ao julgar o RE no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo, ao qual está submetido este CARF, por força do § 2o do Artigo 62 do Regimento Interno do CARF.
AQUISIÇÃO DE INSUMOS GRAVADOS COM ALÍQUOTA ZERO DA CONTRIBUIÇÃO. CREDITAMENTO. VEDAÇÃO LEGAL.
Por estrita estrita vedação legal, contida na Lei no 10.637/2002, artigo 3o, § 2o, II, não geram créditos da Contribuição ao PIS/PASEP, no regime da não cumulatividade, a aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. VALE-PEDÁGIO. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas com vale pedágio pagas pelo contratante do serviço de transporte rodoviário de carga não integram o valor do frete, portanto não podem compor a base de cálculo dos créditos das contribuições.
O art. 2o da Lei no 10.209/2001 dispõe expressamente que o vale pedágio não integra o valor do frete e determina que o vale pedágio não constitui base de incidência de contribuições sociais, o que implica vedação à apuração de créditos, nos termos do art. 3o, § 2o, II, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
CONTRIBUIÇÃO OA PIS/PASEP. BASE DE CÁLCULO. VENDA DE INSUMOS PARA AGROINDÚSTRIA. SUSPENSÃO. REQUISITOS.
A realização de vendas com a suspensão da incidência das contribuições prevista no art. 9o da Lei no 10.925/2004 somente tem sua autorização legal quando o adquirente preenche certos requisitos, sendo que principal destes requisitos é de que o produto adquirido seja utilizado no seu processo industrial como insumo na fabricação das mercadorias destinadas à alimentação humana ou animal mencionadas no caput do art. 8o do referido dispositivo legal.
Em caso de tais produtos serem adquiridos para revenda, pelo comprador, o valor da venda deve compor a base de cálculo das contribuições do vendedor.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.908079/2016-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.527 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
CONCEITO DE INSUMOS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE.
São insumos, para efeitos do inciso II do artigo 3o da lei no 10.637/2002, todos os
bens e serviços essenciais ao processo produtivo e á prestação de serviços para
a obtenção da receita objeto da atividade econômica do seu adquirente,
podendo ser empregados direta ou indiretamente no processo produtivo, cuja
subtração implica a impossibilidade de realização do processo produtivo e da
prestação do serviço, comprometendo a qualidade da própria atividade da
pessoa jurídica.
Desta forma, deve ser estabelecida a relação da essencialidade do insumo
(considerando-se a imprescindibilidade e a relevância/importância de
determinado bem ou serviço, dentro do processo produtivo, para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela pessoa jurídica)
com o objeto social da empresa, para que se possa aferir se o dispêndio
realizado pode ou não gerar créditos na sistemática da não cumulatividade,
Sendo esta a posição do STJ, externada no voto do Ministro Napoleão Nunes
Maia Filho, ao julgar o RE no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo, ao
qual está submetido este CARF, por força do § 2o do Artigo 62 do Regimento
Interno do CARF.
AQUISIÇÃO DE INSUMOS GRAVADOS COM ALÍQUOTA ZERO DA
CONTRIBUIÇÃO. CREDITAMENTO. VEDAÇÃO LEGAL.
Por estrita estrita vedação legal, contida na Lei no 10.637/2002, artigo 3o, § 2o,
II, não geram créditos da Contribuição ao PIS/PASEP, no regime da não
cumulatividade, a aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. VALE-PEDÁGIO. CRÉDITOS.
IMPOSSIBILIDADE.
As despesas com vale pedágio pagas pelo contratante do serviço de transporte
rodoviário de carga não integram o valor do frete, portanto não podem compor a
base de cálculo dos créditos das contribuições.
O art. 2o da Lei no 10.209/2001 dispõe expressamente que o vale pedágio não
integra o valor do frete e determina que o vale pedágio não constitui base de
incidência de contribuições sociais, o que implica vedação à apuração de créditos,
nos termos do art. 3o, § 2o, II, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.908079/2016-47
Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.527 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.908079/2016-47

CONTRIBUIÇÃO OA PIS/PASEP. BASE DE CÁLCULO. VENDA DE
INSUMOS PARA AGROINDÚSTRIA. SUSPENSÃO. REQUISITOS.
A realização de vendas com a suspensão da incidência das contribuições prevista no
art. 9o da Lei no 10.925/2004 somente tem sua autorização legal quando o
adquirente preenche certos requisitos, sendo que principal destes requisitos é de
que o produto adquirido seja utilizado no seu processo industrial como insumo na
fabricação das mercadorias destinadas à alimentação humana ou animal
mencionadas no caput do art. 8o do referido dispositivo legal.
Em caso de tais produtos serem adquiridos para revenda, pelo comprador, o
valor da venda deve compor a base de cálculo das contribuições do vendedor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente0, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, José Adão Vitorino
de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho Barbosa (Suplente Convocada), Marcelo
Costa Marques D'Oliveira (Suplente Convocado) e Ari Vendramini.
Relatório
1.

Adoto o relatório constante do Acórdão DRJ, por bem descrever os fatos :

O presente processo tem por objeto a manifestação de inconformidade apresentada
pelo contribuinte acima identificado contra o indeferimento parcial do direito
creditório
solicitado
no
Pedido
de
Ressarcimento
–
PER
no
01496.47705.170615.1.1.10-3302 (fls. 2-4).
O valor total pleiteado no aludido PER foi de R$ 95.261,98, referente ao saldo de
créditos de PIS/Pasep Não Cumulativo vinculados a receitas do mercado interno não
tributadas do 4o Trimestre de 2012.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Londrina-PR, por meio do Despacho
Decisório no de fls. 182-183, reconheceu o direito ao crédito de R$ 56.085,83.
As razões do indeferimento parcial do pedido constam da Informação Fiscal de fls.
170-181, cujos principais pontos são sintetizados a seguir:

- O contribuinte é uma cooperativa agroindustrial que: comercializa no mercado
interno diversos produtos/mercadorias recebidos de associados, tais como trigo, soja,
milho, etc.; revende no mercado interno mercadorias adquiridas para seus
associados, tais como inseticidas, vacinas, rações, ferramentas, etc.; industrializa e
vende para o mercado interno e externo a produção recebida de seus associados.

Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.527 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.908079/2016-47

- Após análise dos demonstrativos, livros e documentos do contribuinte, verificou-se
que houve apuração indevida de créditos a título de aquisição de mercadorias para
revenda, em relação às aquisições de calcário (NCM 25309090). De acordo com a
autoridade fiscal, esses produtos estão sujeitos a alíquota zero conforme disposto no
art. 1o, IV, da Lei no 10.925/2004, o que implica vedação à apuração de créditos, nos
termos do art. 3o, § 2o, II, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.

- Verificou-se ainda que houve apuração indevida de créditos relativos a custos com
vale pedágio, a título de fretes em operações de venda e a título de aquisição de bens
para revenda (caso em que o vale pedágio era incluído no custo de aquisição do
bem, como se fosse frete pago nessa operação). A autoridade fiscal considerou que
esses custos não pode ser classificados como frete na operação de venda nem como
custo da aquisição de bens para revenda, pois o art. 2o da Lei no 10.209/2001 dispõe
expressamente que o vale pedágio não integra o valor do frete. Outro argumento
apresentado pela autoridade fiscal para não acatar os referidos créditos é o fato de o
art. 2o da Lei no 10.209/2001 determinar que o vale pedágio não constitui base de
incidência de contribuições sociais, o que implica vedação à apuração de créditos,
nos termos do art. 3o, § 2o, II, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.

- Por fim, verificou-se que o contribuinte deixou de incluir na base de cálculo alguns
valores referentes a vendas de milho em grãos para a Universidade Estadual de
Londrina, pois considerou que se tratava de operações com suspensão do PIS e da
COFINS.
Contudo, de acordo com o art. 9o da Lei no 10.925/2004 e com a Instrução
Normativa SRF no 660/2006, a venda com suspensão só pode ser feita quando a
empresa adquirente cumprir algumas condições, sendo a principal delas que o
produto adquirido seja utilizado em seu processo industrial.
No caso das vendas efetuadas para a Universidade Estadual de Londrina, foi
constatado que a mercadoria adquirida não foi aproveitada como insumo pelo
adquirente, motivo pelo qual a autoridade fiscal acresceu o valor dessas vendas à
base de cálculo do PIS e da COFINS.

- Os valores apurados pela autoridade fiscal foram consolidados em um
demonstrativo que discrimina a apuração das contribuições devidas, os valores dos
créditos a descontar e o saldo disponível para ressarcimento.

A conclusão foi pelo reconhecimento, em favor do contribuinte, do saldo de
créditos de PIS/Pasep Não Cumulativo vinculados a receitas do mercado interno não
tributadas do 4o Trimestre de 2012, no valor de R$ 56.085,83.

O contribuinte tomou ciência do Despacho Decisório em 02/12/2016 (fls. 201) e
apresentou manifestação de inconformidade em 27/12/2016 (fls. 252-271), alegando,
em síntese, o seguinte:

- Afirma que é contribuinte do PIS e da COFINS incidentes sobre o valor do
faturamento mensal, tendo, nos termos da Lei no 10.637/2002 e da Lei no
10.833/2003, o direito de tomar crédito das referidas contribuições, de forma direta,
em relação às aquisições de insumos e outros produtos correlatos à sua atividade
fim, independentemente de estes serem utilizados na fabricação de produtos
destinados à exportação ou destinados ao mercado interno. Salienta que em virtude
da existência de receitas de exportação, sobre as quais não há incidência das
contribuições, e também de saídas no mercado interno isentas, sujeitas à alíquota
zero ou não alcançadas pela incidência das contribuições, a manifestante se torna
uma grande acumuladora de créditos, devendo o saldo remanescente ser ressarcido
na forma aqui pretendida.
- Questiona a glosa dos créditos referentes à aquisição de produtos sujeitos à
alíquota zero destinados à revenda para seus associados. Nesse ponto, destaca que a
finalidade técnica do regime não cumulativo do PIS e da COFINS é diminuir a carga
Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.527 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.908079/2016-47

tributária ao longo do processo produtivo industrial e afirma que a interpretação
literal no sentido de ser vedado o desconto/abatimento de créditos na aquisição de
insumos tributados à alíquota zero vai de encontro a esse objetivo finalístico, pois
anula o efeito da alíquota zero. Argumenta que a vedação ao desconto/abatimento de
créditos implica violação ao princípio da não cumulatividade, previsto sem qualquer
limitação no § 12 do art. 195 da Constituição Federal. Assevera que a Receita
Federal interpreta de forma literal o inciso II do § 2o do art. 3o das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003, considerando que os insumos adquiridos sem tributação
não conferem direito ao crédito, exceto nos casos em que a aquisição ocorrer com
isenção e que os bens e serviços decorrentes destes constituam insumos utilizados na
produção de bens ou serviços tributados. Refuta essa interpretação literal e alega ser
necessário equiparar os conceitos de isenção e alíquota zero, em face do princípio da
isonomia, pois tais institutos têm efeitos práticos absolutamente iguais em relação ao
PIS e à COFINS. Assim, defende que a exceção prevista no inciso II, § 2o, do art. 3o,
das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, abrange tanto as hipóteses de aquisição de
insumos isentos quanto a aquisição de insumos adquiridos com alíquota zero
utilizado pela manifestante na sua atividade, ainda que na revenda (mercado interno
tributado).
- Contesta a glosa dos créditos relativos aos custos com vale pedágio, afirmando que
o princípio da não cumulatividade deve ser observado em todo o ciclo operacional e
não pode sofrer supressão parcial, face aos princípios da isonomia e da capacidade
contributiva. Afirma que se houver proibição, ainda que parcial, do direito do
contribuinte de abater o ônus tributário das operações e prestações anteriores,
ocorrerá o efeito cumulativo. Assevera que não cumulatividade qualifica-se como
um princípio constitucional, não se tratando de simples técnica de apuração de
tributos ou mera proposta didática. Alega que tanto a Lei no 10.637/2002 como a Lei
no 10.833/2003 autorizam o desconto de créditos de PIS e COFINS relativos a bens
e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e produção e fabricação
de bens ou produtos destinados à venda. Aduz que o conceito de insumo
corresponde a todos os custos e despesas que, direta ou indiretamente, são utilizados
nas atividades da empresa, ou seja, refere-se a todos os gastos e despesas essenciais
à atividade principal do contribuinte. Argumenta que se o PIS e a COFINS incidem
sobre a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, os créditos devem ser
calculados sobre a totalidade dos custos e despesas inerentes à atividade da pessoa
jurídica, sob pena de aumento excessivo da carga tributária, de ineficiência da
pretensão do legislador ordinário e de afronta aos ditames constitucionais vigentes.
Cita manifestação da Superintendência Regional da Receita Federal – SRRF/7a
Região Fiscal no sentido favorável à caracterização como insumo dos valores pagos
a título de vale pedágio. Menciona também julgado do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF no sentido de que o conceito de insumo para fins de PIS e
COFINS compreende os custos e despesas operacionais dedutíveis na forma da
legislação referente ao IRPJ.
- Quanto às vendas efetuadas para a empresa Seara, destaca que a fiscalização
entendeu que não poderia haver suspensão do PIS e da COFINS porque a legislação
estabelece que a suspensão se aplica apenas quando o adquirente utiliza o produto
como insumo na industrialização de produtos destinados à alimentação humana ou
animal, sendo que, no caso, o CNPJ destinatário da mercadoria teria como atividade
principal o comércio varejista. Refuta esse entendimento, alegando que a legislação
de regência não vincula a suspensão ao CNAE consignado no cartão do CNPJ do
destinatário. Afirma ser de notório conhecimento que que a empresa destinatária tem
como atividade preponderante a industrialização de inúmeros produtos e, por
questão de logística, mantém “entrepostos” para melhor receber os insumos
adquiridos. Aduz que a partir dessa fase, a destinatária encaminha os insumos para
seus estabelecimentos industriais, que certamente irão processar e transformar o
produto adquirido em produto para alimentação. Assevera que não cabe à
manifestante analisar o CNAE da empresa destinatária e que é impossível provar
que os grãos vendidos foram destinados exclusivamente à produção de alimentos,
pois a Seara é empresa de grande porte industrial que adquire os produtos para
Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.527 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.908079/2016-47

industrialização e para revenda, mantendo uma “reserva de mercado”. Alega que no
caso da Seara, no mínimo, deve se presumir que os produtos adquiridos foram
utilizados na industrialização de alimentos, haja vista tratar-se de uma empresa
reconhecidamente industrial.
- Defende o direito à incidência de juros compensatórios de 1% e correção
monetária, por meio da Taxa Selic, sobre o crédito reconhecido em seu favor.
Argumenta que a negação desse direito acarretaria perdas imensuráveis à
manifestante e enriquecimento sem causa do Estado. Enfatiza que os débitos
cobrados pelo Estado sempre são acrescidos de correção monetária, não sendo justa
a aplicação de regra inversa quando é o Estado que se econtra na obrigação de
restituir. Cita julgado do CARF em favor da incidência da Taxa Selic sobre o saldo
credor objeto de ressarcimento.
Ao final, com base nesses argumentos, o contribuinte requereu a reforma do
Despacho Decisório e o reconhecimento do direito ao ressarcimento integral do
valor solicitado, com incidência de juros compensatórios de 1% e de correção
monetária por meio da Taxa Selic.
É o relatório.

A DRJ/CURITIBA, considerando improcedente a manifestação de inconformidade,
não reconheceu o direito creditório pretendido, assim ementando seu Acórdão :

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
PIS/PASEP E COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO
DE INSUMO. CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. DECISÃO
DO STJ. EFEITO VINCULANTE PARA A RFB.
No regime da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS,
aplica-se o conceito de insumo adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do REsp no 1.221.170/PR, julgado em 22/02/2018 sob a sistemática dos
recursos repetitivos, o qual tem efeito vinculante para a Receita Federal do Brasil -
RFB (§§ 4o, 5o e 7o do art. 19 da Lei no 10.522/2002; art. 3o da Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 01/2014; Nota Explicativa PGFN no 63/2018; e Parecer Normativo
COSIT no 05/2018).
No referido julgado, restou assentado que o conceito de insumo deve ser aferido à
luz dos critérios de essencialidade ou relevância, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica do contribuinte.
O critério da essencialidade refere-se ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a
sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
O critério da relevância é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva, seja por
imposição legal.
PIS/PASEP E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. VALE PEDÁGIO.
CRÉDITOS.
As despesas com vale pedágio pagas pelo contratante do serviço de transporte
rodoviário de carga não integram o valor do frete, portanto não podem compor a
base de cálculo dos créditos das contribuições, seja a título de despesas com
armazenagem e frete na operação de venda, seja a título de despesas com aquisição
de bens para revenda ou de insumos da produção.
PIS/PASEP E COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. AQUISIÇÕES DE BENS
NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES. ALÍQUOTA
ZERO. VEDAÇÃO À APURAÇÃO DE CRÉDITOS.
Fl. 520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.527 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.908079/2016-47

É vedada a apropriação de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins em
relação aos bens e serviços adquiridos em operações beneficiadas com não
incidência, incidência com alíquota zero ou com suspensão das contribuições. O
mesmo ocorre em relação aos bens adquiridos em operações beneficiadas com
isenção das contribuições e posteriormente revendidos ou utilizados como insumo
na elaboração de produtos vendidos em operações não sujeitas ao pagamento das
contribuições.
PIS/PASEP E COFINS. BASE DE CÁLCULO. VENDA DE INSUMOS PARA
AGROINDÚSTRIA. SUSPENSÃO. REQUISITOS.
A realização de vendas com a suspensão da incidência das contribuições prevista no
art. 9o da Lei no 10.925/2004 ocorre quando o adquirente: a) exerça atividade
agroindustrial; b) apure o imposto de renda com base no lucro real; c) utilize o
produto adquirido como insumo na fabricação das mercadorias destinadas à
alimentação humana ou animal mencionadas no caput do art. 8o da referida lei.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Ainda inconformada, a requerente apresentou Recurso Voluntário dirigido a este
CARF, onde repisa os argumentos trazidos em sede de manifestação de inconformidade.

Anexa ao Recurso Voluntário documentos denominados :
- PROCESSO PRODUTIVO DA UNIDADE INDUSTRIAL DE RAÇÃO COMPLEXO
LONDRINA;
- PROCESSO PRODUTIVO UIM II – UNIDADE INDUSTRIAL DE MILHO II – ÓLEO

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto dele conheço.

O CONCEITO DE INSUMOS NA SISTEMÁTICA DA NÃO CUMULATIVIDADE PARA
A CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP E A COFINS.

.

Pondo um fim á controvérsia que se estendia em torno da definição de insumo
para o regime da não cumulatividade da Contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS, o Superior
Tribunal de Justiça assumiu a posição refletida no voto do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
no julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, que se tornou emblemático para a doutrina
e a jurisprudência, ao definir insumo, na sistemática de não cumulatividade das contribuições
sociais, sintetizando o conceito na ementa :

TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
Fl. 521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.527 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.908079/2016-47

INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve
ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se
a imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.

.

Neste contexto, a Secretaria da Receita Federal, vinculada a tal decisão por força
do disposto no artigo 19 da lei no 10.522/2002 e na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1/2014,
expediu o Parecer Normativo COSIT/RFB no 05/2018, tendo como objetivo analisar as
principais repercussões decorrentes da definição de insumos adotada pelo STJ, e alinhar suas
ações á nova realidade desenhada por tal decisão.

.

No âmbito deste colegiado, aplica-se ao tema o disposto no § 2o do artigo 62 do
Regimento Interno do CARF – RICARF :

Artigo 62 - (......)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei No 13.105,
de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.

.

Assim, são insumos, para efeitos do inciso II dos artigos 3o das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003, todos os bens e serviços essenciais ao processo produtivo e á
prestação de serviços para a obtenção da receita objeto da atividade econômica do seu
adquirente, podendo ser empregados direta ou indiretamente no processo produtivo, e cuja
subtração implica a impossibilidade de realização do processo produtivo ou da prestação
do serviço, comprometendo a qualidade da própria atividade da pessoa jurídica

.

Desta forma, deve ser estabelecida a relação da essencialidade do insumo
(considerando-se a imprescindibilidade e a relevância/importância de determinado bem ou
serviço, dentro do processo produtivo, para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pela pessoa jurídica) com a atividade desenvolvida pela empresa, para que se
Fl. 522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.527 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.908079/2016-47

possa aferir se o dispêndio realizado pode ou não gerar créditos na sistemática da não
cumulatividade da Contribuição ao PIS/Pasep e da COFINS.

14.

Do Estatuto Social da recorrente extraímos o seu objeto social :

Fl. 523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-011.527 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.908079/2016-47

Fl. 524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-011.527 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.908079/2016-47

A autoridade fiscal, após analisar os demonstrativos contábeis, documentos e a
contabilidade digital da ora recorrente, resolveu por glosar os seguintes créditos, e a
DRJ/CURITIBA, após analisar as razões de defesa apresentadas, decidiu por manter tais glosas,
contra a s quais a ora recorrente se insurge :

- aquisição de insumos gravados com alíquota zero das contribuições - creditamento
- despesas com vale pedágio – créditos
- venda de insumos para agroindústria – suspensão – apuração de créditos.

Analisemos tais glosas :

-
AQUISIÇÃO
DE
INSUMOS
GRAVADOS
COM
ALÍQUOTA
ZERO
DAS
CONTRIBUIÇÕES – CREDITAMENTO

A autoridade fiscal verificou que houve apuração indevida de créditos a título de
aquisição de mercadorias para revenda, em relação às aquisições de calcário (NCM 25309090). De
acordo com a autoridade fiscal, esses produtos estão sujeitos a alíquota zero conforme disposto no
Fl. 525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-011.527 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.908079/2016-47

art. 1o, IV, da Lei no 10.925/2004, o que implica vedação à apuração de créditos, nos termos do art.
3o, § 2o, II, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.

A própria Recorrente, em suas razões recursais, reconhece tal fato, como se verifica
do trecho extraído do Recurso Voluntário apresentado :

Ademais, essa matéria prima está sob a incidência do PIS e da COFINS, uma vez
que o contribuinte mesmo quando adquire tributo a alíquota zero, paga embutido no
preço o tributo indiretamente para empregar no respectivo processo produtivo.
Por esta razão, a Recorrente tem direito ao creditamento de PIS e de Cofins sujeitos
a alíquota zero, uma vez que estes foram sujeitos a incidência em cascata nas etapas
anteriores a circulação.
Desta forma, a operação - ora em discussão- não se trata de operação não sujeita ao
pagamento das contribuições, pois são sujeitas ao pagamento, mas à alíquota zero, e
por esta razão não se alinham a vedação mencionada.
Por todo o exposto, resta claro o direito ao crédito de PIS e de Cofins sobre as
aquisições de insumos sujeitos a alíquota zero e em relação as despesas relativas aos
produtos Calcário e Defensivo Agrícola, equivocadamente enquadradas como
produto para revenda, merecendo reforma o despacho decisório ora em debate.

Com razão autoridade fiscal, vejamos a redação do texto legal citado :

Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor.
I - (omissis)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição.

Não há outra interpretação a ser dada ao dispositivo legal, por sua clareza, não
haverá crédito na aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento das Contribuição ao
PIS/PASEP e á COFINS.

Assim a glosa deve ser mantida e negado provimento ao recurso voluntário
neste tópico.

- DESPESAS COM VALE-PEDÁGIO – CRÉDITOS

A autoridade fiscal verificou que houve apuração indevida de créditos a título de
fretes nas operações de venda, concernentes a despesas com vale pedágio. A autoridade fiscal
considerou que essa despesa não pode ser classificada como frete na operação de venda para fins do
disposto no art. 3o, IX, da Lei no 10.833/2003, pois o art. 2o da Lei no 10.209/2001 dispõe
expressamente que o vale pedágio não integra o valor do frete. Outro argumento apresentado pela
autoridade fiscal para não acatar os referidos créditos é o fato de o art. 2o da Lei no 10.209/2001
determinar que o vale pedágio não constitui base de incidência de contribuições sociais, o que
Fl. 526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-011.527 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.908079/2016-47

implica vedação à apuração de créditos, nos termos do art. 3o, § 2o, II, das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003.

Com razão a autoridade fiscal.

A Lei no 10.209, de 2001, que instituiu o vale-pedágio, previu expressamente, em
seu art. 2o, que seu valor não integra o do frete e não será considerado receita operacional ou
rendimento tributável, nem constituirá base de cálculo de contribuições sociais, in verbis :

Art. 2o O valor do Vale-Pedágio não integra o valor do frete, não será considerado
receita operacional ou rendimento tributável, nem constituirá base de incidência de
contribuições sociais ou previdenciárias.
Parágrafo único. O valor do Vale-Pedágio obrigatório e os dados do modelo próprio,
necessários à sua identificação, deverão ser destacados em campo específico no
Documento Eletrônico de Transporte (DT-e).

Não havendo incidência das contribuições sociais não cumulativas sobre o valor
da vale-pedágio, não há autorização para a tomada de crédito sobre os dispêndios relacionados,
a teor do inc. II do § 2° do art. 3° das leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003.

A glosa deve ser mantida e negado provimento ao recurso neste tópico.

- VENDA DE INSUMOS PARA AGROINDÚSTRIA – SUSPENSÃO – APURAÇÃO DE
CRÉDITOS .

Alega a autoridade fiscal que verificou deixou de incluir na base de cálculo alguns
valores referentes a vendas de milho em grãos para a Universidade Estadual de Londrina, pois
considerou que se tratava de operações com suspensão do PIS e da COFINS.

Assevera a autoridade fiscal que, de acordo com o art. 9o da Lei no 10.925/2004 e
com a Instrução Normativa SRF no 660/2006, a venda com suspensão só pode ser feita quando a
empresa adquirente cumprir algumas condições, sendo a principal delas que o produto adquirido
seja utilizado em seu processo industrial. No caso das vendas efetuadas para a Universidade
Estadual de Londrina, foi constatado que a mercadoria adquirida não foi aproveitada como insumo
pelo adquirente, motivo pelo qual a autoridade fiscal acresceu o valor dessas vendas à base de
cálculo do PIS e da COFINS.

A recorrente contesta tal procedimento.

Com razão a autoridade fiscal. Adoto, como razões de decidir, trecho do voto do I.
Julgador da DRJ/CURITIBA, Herus de Souza Misquevis, por sua clareza no trato do tema :

Para analisar a possibilidade de aplicação da suspensão da Contribuição para o
PIS/Pasep e da COFINS nas vendas efetuadas pelo contribuinte para Nidera
Sementes Ltda, CNPJ no 07.053.693/0007-15, convém, inicialmente, transcrever as
disposições legais pertinentes ao caso, constantes dos artigos 8o e 9o da Lei no
10.925, de 2004, com as alterações que estavam vigentes no ano-calendário de 2012:

Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam
mercadorias de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3,
exceto os produtos vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos
códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00,
Fl. 527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-011.527 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.908079/2016-47

0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, exceto os códigos
0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00,
18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos
da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de
apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no
inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002,
e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou
recebidos de cooperado pessoa física. (Redação dada pela Lei no 11.051, de
2004)
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições
efetuadas de:
(...)
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de
produção agropecuária. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica
suspensa no caso de venda: (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do
art. 8o desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas
no inciso III do § 1o do mencionado artigo. (Incluído pela Lei no 11.051, de
2004)
(...)
§ 1o O disposto neste artigo: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
I - aplica-se somente na hipótese de vendas efetuadas à pessoa jurídica
tributada com base no lucro real; e (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
II - não se aplica nas vendas efetuadas pelas pessoas jurídicas de que tratam
os §§ 6o e 7o do art. 8o desta Lei. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 2o A suspensão de que trata este artigo aplicar-se-á nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal - SRF. (Incluído pela Lei no
11.051, de 2004)

Como se vê, o art. 8o, § 1o, III, estabelece a possibilidade de as pessoas jurídicas que
produzem determinadas mercadorias destinadas à alimentação humana ou animal
apurarem crédito presumido de PIS e COFINS sobre o valor das aquisições feitas
junto a cooperativas de produção agropecuária. Já o artigo 9o, inciso III, estabelece
que a incidência do PIS e da COFINS fica suspensa no caso de venda, por
cooperativa de produção agropecuária, de insumos destinados à produção de
mercadorias destinadas à alimentação humana ou animal.

O § 1o desse artigo restringe a suspensão apenas às vendas efetuadas a pessoa
jurídica tributada pelo lucro real e, por fim, o § 2o dispõe que a Secretaria da Receita
Federal estabelecerá termos e condições para aplicação dessa suspensão.

Com base nessa última disposição (§ 2o), foi editada a Instrução Normativa SRF no
660, de 2006, dispondo “sobre a suspensão da exigibilidade da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a venda de produtos agropecuários e sobre o
crédito presumido decorrente da aquisição desses produtos, na forma dos arts. 8o, 9o
e 15 da Lei no 10.925, de 2004”. Esse ato sofreu algumas alterações posteriormente,
de forma que na época dos fatos que interessam ao presente processo estavam em
vigor as seguintes disposições:

Art. 2o Fica suspensa a exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) incidentes
sobre a receita bruta decorrente da venda:
I - de produtos in natura de origem vegetal, classificados na Nomenclatura
Comum do Mercosul (NCM) nos códigos:
Fl. 528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-011.527 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.908079/2016-47

a) 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os códigos 1006.20 e 1006.30;
b) 12.01 e 18.01;
(...)
§ 1o Para a aplicação da suspensão de que trata o caput, devem ser observadas
as disposições dos arts. 3o e 4o.
(...)
Art. 3o A suspensão de exigibilidade das contribuições, na forma do art. 2o,
alcança somente as vendas efetuadas por pessoa jurídica:
(...)
III - que exerça atividade agropecuária ou por cooperativa de produção
agropecuária, no caso dos produtos de que tratam os incisos III e IV do art.
2o.
(...)
Art. 4o Aplica-se a suspensão de que trata o art. 2o somente na hipótese de,
cumulativamente, o adquirente:
I - apurar o imposto de renda com base no lucro real;
II - exercer atividade agroindustrial na forma do art. 6o; e
III - utilizar o produto adquirido com suspensão como insumo na fabricação
de produtos de que tratam os incisos I e II do art. 5o.
§ 3o É vedada a suspensão quando a aquisição for destinada à revenda.
(Incluído pela Instrução Normativa RFB no 977, de 14 de dezembro de 2009)

Os textos normativos acima citados não deixam qualquer dúvida sobre o assunto,
pois dispõem expressamente que a suspensão das contribuições aplica-se apenas na
hipótese de o adquirente utilizar o produto adquirido como insumo na fabricação de
produtos destinados à alimentação humana ou animal, sendo vedada a suspensão
quando a aquisição for destinada à revenda.

Nesse contexto, agiu bem a autoridade fiscal, ao incluir o valor das vendas de milho
em grãos efetuadas pelo contribuinte para a Universidade Estadual de Londrina na
base de cálculo das contribuições, uma vez que as circunstâncias fáticas dessas
vendas indicam que as mesmas não atendiam às condições exigidas pela legislação
para que ocorra a suspensão da incidência.
As alegações apresentadas pelo contribuinte para refutar esse item do Despacho
Decisório são totalmente impertinentes, pois toda a argumentação por ela
desenvolvida refere-se a vendas efetuadas para a empresa Seara Indústria e
Comércio de Produtos Agropecuários Ltda, enquanto as vendas que foram incluídas
pela autoridade fiscal na base de cálculo das contribuições foram feitas à
Universidade Estadual de Londrina.

Portanto, não há razões para alterar o entendimento adotado pela autoridade fiscal.
As vendas efetuadas para a Universidade Estadual de Londrina devem ser mantidas
na base de cálculo das contribuições devidas pelo contribuinte.
.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso neste tópico.
Conclusão

.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso voluntário .

É como voto
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini
Fl. 529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-011.527 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.908079/2016-47

Fl. 530
DF CARF MF
Documento nato-digital